Tribunal: TJMT
Processo: 1029412-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029412-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), A C S MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.539/0001-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA E CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por A.C.S. Madeiras Ltda – EPP contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação declaratória com tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta por Auto de Infração Ambiental, da correspondente CDA e do protesto decorrente. A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente e prescrição punitiva no âmbito do Processo Administrativo no 287563/2017. A decisão
agravada foi reformada para suspender, liminarmente, os efeitos dos atos administrativos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem impulso processual válido, configura prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; e (
ii
) estabelecer se incide, na hipótese, a prescrição punitiva, considerando a aplicação subsidiária do prazo prescricional penal à infração administrativa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que o processo administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, configura prescrição intercorrente, devendo ser arquivado.

A certidão de antecedentes ambientais, de caráter meramente declaratório, não constitui ato de apuração ou de instrução processual, não sendo apta a interromper o prazo prescricional.

Verifica-se inércia administrativa superior a três anos (junho/2017 a março/2021), sem atos instrutórios válidos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

Nos termos do § 3o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicam-se os prazos da legislação penal à infração administrativa que também constitui crime
ambiental, sendo o prazo de quatro anos conforme o art. 109, V, do Código Penal.

A existência de probabilidade do direito está evidenciada pela inércia processual injustificada e pela identidade fática entre a infração administrativa e o crime ambiental, atraindo o prazo prescricional penal.

O perigo de dano é configurado pela exigibilidade da CDA e do protesto, que inviabilizam a atividade econômica da agravante, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

Aplica-se o prazo prescricional penal à infração administrativa ambiental que configura também crime ambiental, nos termos do art. 19, § 3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A exigibilidade de CDA e o protesto decorrente de auto de infração ambiental prescrito ensejam perigo de dano à atividade econômica, legitimando a suspensão cautelar desses atos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 37; CPC, art. 300; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; Lei no 9.605/1998, art. 46; Código Penal, art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT,
AgInt
no 1021777-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativ
o, interposto por A.C.S. MADEIRAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1000473-76.2025.8.11.0109, que indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração Ambiental n.o 0371D e da correspondente CDA n.o 2025275486.

Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória visando à nulidade do auto de infração e de todos os atos dele derivados, sob alegação de ocorrência de prescrição intercorrente e prescrição propriamente dita no âmbito do Processo Administrativo n.o 287563/2017. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa, do protesto e da execução do crédito não tributário até o julgamento final da demanda.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como na necessidade de produção de prova inequívoca para afastar tal presunção. Consignou, ainda, que "a prescrição intercorrente demanda apurar se a inércia decorreu de ato próprio imputável à Administração, assim como ocorre nos procedimentos judiciais", concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Em suas razões recursais (I
d
310513394), a agravante sustenta, em síntese, que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos após a cientificação da autuada, em 25.05.2017, até a decisão administrativa de primeira instância, proferida em 09.06.2021, sem a prática de atos efetivos de apuração, configurando a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Aduz, ainda, que também se operou a prescrição punitiva propriamente dita, aplicando-se o prazo da lei penal em razão da identidade fática entre a infração administrativa e o crime ambiental correlato, previsto no art. 46 da Lei Federal no 9.605/1998, cuja pena máxima em abstrato é de
01 (um) ano, atraindo a incidência do prazo prescricional de quatro anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto a exigibilidade da CDA e o protesto já realizado em cartório de títulos inviabilizam suas atividades comerciais e comprometem a emissão de certidões negativas.

Assim, pugna pelo deferimento do efeito ativo, para suspender os efeitos do auto de infração e da CDA até o julgamento definitivo do presente recurso.

Por decisão monocrática (I
d
310938374), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração Ambiental n.o 0371D, bem como de todos os atos dele decorrentes, notadamente a CDA n.o 2025275486 e o protesto protocolado sob n.o 42003, até o julgamento definitivo do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (I
d
317616885), sustentando, preliminarmente, que o pedido liminar esgota o objeto da ação, o que seria vedado pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92. No mérito, argumenta que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois a Decisão Administrativa n. 2.734/SGPA/SEMA/2021, apta a interromper o prazo prescricional, foi emitida em 18/05/2021, e não em 09/06/2021 como alega a agravante. Quanto à prescrição intercorrente, sustenta que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, tendo sido
praticados diversos atos, como a certidão de antecedentes emitida em 16/12/2019, que seria apta a interromper o prazo prescricional.

O Ministério Público Estadual, em parecer (I
d
320104897), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito recursal

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, o cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente e da prescrição propriamente dita no âmbito do Processo Administrativo n.o 287563/2017, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, do qual resultaram o Auto de Infração Ambiental n.o 0371D e a consequente inscrição da Certidão de Dívida Ativa n.o 2025275486.

O Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos, disciplinava, em seu art. 19, caput e §§ 1o e 2o, os prazos e critérios para contagem e interrupção da prescrição administrativa ambiental, nos seguintes termos:

"Art. 19. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

De igual modo, o art. 20 do mesmo diploma normativo previa as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, nos seguintes termos:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se a seguinte
ordem cronológica dos atos praticados
:

25.05.2017
– cientificação da autuação pela autuada (fl. 02 do PA);

09.06.2017
– apresentação de
defesa administrativa
pela autuada (fl. 27);

12.06.2017
–
despacho de encaminhamento
do processo (Id 310513398, p. 35);

16.12.2019
–
certidão de inexistência de outros autos de infração
lavrada pela autoridade ambiental (Id 310518352, p. 98);

14.01.2020
–
termo de carga ao advogado constituído
(Id 310518352, p. 99);

22.03.2021
–
certidão de antecedentes ambientais
(Id 310518352, p. 100);

22.03.2021
–
despacho de encaminhamento para decisão
(Id 310518352, p. 101);

18.05.2021
–
decisão administrativa condenatória
, homologando parcialmente o auto de infração (Id 310518352, p. 102-105).

Constata-se, assim, que entre a
ciência da autuação (25.05.2017)
e a
decisão administrativa de primeira instância (18.05.2021)
decorreu lapso temporal superior a
três anos
, sem a prática de atos processuais efetivos que pudessem ser considerados como de instrução ou de impulso processual, tal como exige o art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

O agravado argumenta que a
certidão de antecedentes ambientais de 16.12.2019
teria o condão de interromper o prazo prescricional. Todavia, tal alegação não prospera, uma vez que referido documento, de caráter meramente declaratório, não traduz ato instrutório ou decisório capaz de importar apuração do fato, limitando-se a certificar a inexistência de reincidência, o que não configura, por si só, impulso processual relevante.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada desta Corte Estadual é inequívoca ao afirmar que
somente atos que importem em efetiva apuração da infração ou conduzam o processo à decisão final são aptos a interromper o prazo prescricional
.

Nesse sentido, destaca-se o precedente de
sta
relatoria no Agravo de Instrumento n.o 1021777-70.2025.8.11.0000, no qual se assentou que a mera juntada de certidão de antecedentes ambientais
não se qualifica como ato de instrução processual ou de apuração de fato
, não se prestando, portanto, à interrupção do prazo prescricional intercorrente. O entendimento está em plena harmonia com a tese firmada no
IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT)
, segundo a qual a prescrição intercorrente configura-se quando o processo administrativo ambiental
permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos
, devendo ser reconhecida de ofício, em observância aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da eficiência administrativa (CF/88, art. 5o, LXXVIII, e art. 37).

Dessa forma,
ainda que em análise perfunctória, cabe sustentar, por ora, que

aparenta
configurada a prescrição intercorrente
, prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, uma vez que o processo permaneceu inerte por lapso superior ao limite legal, sem qualquer impulso processual válido entre junho de 2017 e março de 2021.

Ademais, a agravante também invoca a ocorrência da
prescrição propriamente dita
, fundada no § 3o do art. 19 do mesmo diploma, o qual dispõe que, “quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. Argumenta que a conduta imputada — manter em depósito e comercializar madeiras sem licença — configura o delito previsto no art. 46 da Lei Federal n.o 9.605/1998, cuja pena máxima em abstrato é de 01 (um) ano, o que atrai o prazo prescricional
de quatro anos
, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Assim, transcorrido lapso superior a quatro
anos entre a
ciência da autuação (25.05.2017)
e a
decisão condenatória (18.05.2021)
, igualmente estaria
aparentemente
configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Diante desse panorama, é possível concluir que
a probabilidade do direito alegado pela agravante está suficientemente demonstrada
, pois há elementos concretos que evidenciam a paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, sem atos processuais efetivos, caracterizando-se, assim, a prescrição intercorrente, além de haver indícios robustos da ocorrência da prescrição punitiva, conforme o § 3o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Quanto ao
perigo de dano
, este também se mostra presente, porquanto a manutenção da exigibilidade da CDA n.o 2025275486 e do Auto de Infração Ambiental n.o 0371D implica risco de constrição patrimonial indevida, protesto e restrições ao exercício regular da atividade econômica da agravante — prejuízos de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o desfecho final do litígio.

De outro lado, não se vislumbra
periculum in mora
inverso
, uma vez que a concessão da medida pleiteada não compromete de forma definitiva a atuação da Administração Pública, sendo plenamente reversível. Caso, ao final, venha a ser afastada a prescrição, os efeitos dos atos administrativos questionados — Auto de Infração, CDA e protesto — poderão ser integralmente restabelecidos, preservando-se a eficácia e autoridade do poder sancionador estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração Ambiental n.o 0371D, bem como de todos os atos dele decorrentes, notadamente a CDA n.o 2025275486 e o protesto protocolado sob n.o 42003, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025